Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744953-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JOZIELE SANTANA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer (art. 178, II, CPC; art. 87, V, do RITJDFT). Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator